Tribunal: TJDFT
Processo: 0734675-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL. RESTITUIÇÃO. ESTADO ORIGINAL. RESPONSABILIDADE. LOCATÁRIO. REPAROS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO. PERDAS E DANOS. ORÇAMENTO UNILATERAL. VALIDADE. LAUDO DE VISTORIA DE SAÍDA. PRESCINDIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EFETIVO PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por contra sentença proferida em ação monitória, que condenou o apelante ao pagamento de aluguéis, encargos inadimplidos e R$ 99.661,03 a título de perdas e danos pela conversão da obrigação de restituir o imóvel locado em seu estado original, com correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O recurso de apelação devolve ao Tribunal as seguintes questões: (i) a ilegitimidade passiva do locatário por suposta sucessão contratual entre pessoa jurídica e física; (ii) cerceamento de defesa por indeferimento de prova e alegada violação à paridade processual; (iii) a responsabilidade do locatário pela condição do imóvel ao final da locação e a validade do orçamento unilateral; (iv) a imprescindibilidade do laudo de vistoria de saída; e (v) termo inicial de incidência da correção monetária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminares de inovação recursal e preclusão: Rejeitam-se, pois as matérias foram debatidas na instância de origem e constam da fundamentação da sentença, conforme art. 1.013, § 1o, do CPC.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva: Rejeitada. A alteração formal do locatário (de pessoa jurídica para física) não descaracteriza a continuidade da relação locatícia e a responsabilidade do locatário que efetivamente entregou o imóvel, nos termos do art. 23, III, da Lei no 8.245/91 e observância da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil).
5. Preliminar de cerceamento de defesa: Rejeitada. O indeferimento de prova por preclusão temporal e a condução processual inserem-se na discricionariedade do juiz (arts. 223 e 370 do CPC), e a decisão saneadora oportunizou a especificação de provas a ambas as partes (art. 357, § 1o, do CPC), sem violação à paridade.
6. A continuidade da locação impõe ao locatário a obrigação de restituir o imóvel no estado em que o recebeu.
7. O orçamento, mesmo unilateral, é válido quando detalhado e corroborado por outras provas (laudo de vistoria de entrada, fotografias e depoimento testemunhal), sendo apto a quantificar o dano, conforme art. 370 do CPC.
8. A ausência de laudo de vistoria de saída não invalida a pretensão indenizatória, pois o laudo de vistoria de entrada, as fotografias e o depoimento da informante comprovam a condição do imóvel ao término da locação.
9. Em indenização por danos materiais decorrentes da conversão de obrigação de fazer em perdas e danos, a correção monetária incide a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Preliminar de inovação recursal rejeitada.
11. Preliminar de preclusão rejeitada.
12. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
13. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
14. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A continuidade da relação locatícia com alteração formal do locatário (de pessoa jurídica para física) não afasta a responsabilidade do locatário pela restituição do imóvel em seu estado original, nos termos do art. 23, III, da Lei no 8.245/91. 2. Orçamento detalhado, ainda que unilateral, é válido para quantificação de danos em ação de indenização por reparos em imóvel locado, quando corroborado por outras provas documentais e testemunhais. 3. Em conversão de obrigação de fazer em perdas e danos, a correção monetária sobre a indenização por danos materiais incide a partir da data do efetivo prejuízo"
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC; arts. 85, §11, 1012, caput, 1013, §1°, 223, 357, §1o, 370, 371, Lei no 8.245/91, art. 23, III; CC, art. 422.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 43; Acórdão 465398, 20030110201582APC, Relator: Waldir Leônico Lopes Júnior, 2a Turma Cível, data de julgamento: 01/09/2010.